Tribunal: TJMT
Processo: 0000632-15.1999.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000632-15.1999.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assunção de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (APELANTE), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), ROMEU BACKES - CPF: 165.817.929-34 (APELADO), EDMAR LAZARO BORGES - CPF: 026.036.401-00 (ADVOGADO), CELITO MENEGAT - CPF: 014.588.849-53 (APELADO), GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - CPF: 444.931.421-20 (ADVOGADO), ARTHUR KOHLER - CPF: 481.326.831-53 (APELADO), ANA PAULA IUNG DE LIMA - CPF: 707.433.981-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VICENTE LUIZ ZAMBILLO - CPF: 060.080.209-44 (APELADO), NAIR BACKES (APELADO), IOLENE PEREIRA MENEGAT (APELADO), VERGINIA CAMILIA ZAMBILLO (APELADO), NAIR BACKES - CPF: 000.870.789-88 (APELADO), IOLENE PEREIRA MENEGAT - CPF: 563.096.351-15 (APELADO), NAIR BACKES - CPF: 000.870.789-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU BACKES - CPF: 165.817.929-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº: 0000632-15.1999.8.11.0055

APELANTE:

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S/A

APELADO: IOLENE PEREIRA MENEGAT, VERGINIA CAMILIA ZAMBILLO, VICENTE LUIZ ZAMBILLO, ARTHUR KOHLER e CELITO MENEGAT

TERCEIRO INTERESSADO: ROMEU BACKES e NAIR BACKES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CÉDULA RURAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE ATOS

PROCESSUAIS QUE ATENDAM À FINALIDADE EXECUTÓRIA POR MAIS DE 5 ANOS – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS DETERMINADO JUDICIALMENTE – TRAMITAÇÃO
HÁ 25 ANOS SEM EFETIVIDADE –
SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

ART. 921, §5º, DO CPC – EXTINÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O instituto da prescrição intercorrente existe para impedir a eternização de processos que tramitam sem efetividade por longo período, deixando de cumprir determinações judiciais essenciais ao prosseguimento do feito.

2. Considerando que a execução tramita há aproximadamente 26 anos sem que o credor consiga localizar bens penhoráveis do devedor, mostra-se plenamente aplicável o instituto da prescrição intercorrente.

3. Nos termos do art. 921, §5º, do CPC, reconhecida a prescrição intercorrente, o processo deve ser extinto sem ônus para as partes, não cabendo condenação em honorários advocatícios.

4. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A.
em face da sentença proferida na
Execução de Título Judicial nº 0000632-15.1999.8.11.0055,
em trâmite perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
ajuizada em face de
IOLENE PEREIRA MENEGAT, VERGINIA CAMILIA ZAMBILLO, VICENTE LUIZ ZAMBILLO, ARTHUR KOHLER e CELITO MENEGAT
,
que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou o exequente ao pagamento de custas processuais remanescentes e honorários fixados em 15% sobre o valor do crédito prescrito.

Em suas razões recursais, a apelante faz uma breve síntese dos fatos processuais, alegando que: (i) a sentença omitiu diversos atos processuais relevantes ocorridos entre 2016 e 2022; (ii) não houve inércia da exequente capaz de configurar prescrição intercorrente; (iii) a sentença carece de fundamentação adequada; e (iv) não cabe condenação em honorários advocatícios, com base no art. 921, §5º, do CPC.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a prescrição intercorrente, determinando a remessa dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito. Subsidiariamente, requer seja afastada a condenação imposta indevidamente em desfavor da apelante referente aos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 921, §5º, do CPC.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 278021498).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante verifica-se dos autos, em 22/04/1999, o
BANCO DO BRASIL
ajuizou
Execução Contra Devedor Solvente
visando a recuperação de crédito oriundo de escritura pública de confissão e assunção de dívidas com garantias hipotecárias e pignoratícias. Posteriormente, o crédito foi cedido à
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A
, ora apelante.

Consoante relatado na sentença de primeiro grau:

“Cuida-se de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL baseado em instrumento particular de confissão de dívida com garantia hipotecaria do imóvel de matrícula 7.137 do CRI de Pontes e Lacerda.

A citação dos executados Nair Nackes ocorreu em 10/08/1999 e de Romeu Beckes em 17/12/1999.

Após, o exequente requereu suspensões em 08/03/2000 (30 dias), 11/07/2000 (90 dias) e 16/07/2001 (90 dias), ficando o processo paralisado até 02/02/2003.

Em 28/01/2009 foi certificada a suspensão da execução até o julgamento dos Embargos à execução (id. 63428251 – pág. 09).

Em 21/06/2016 foi determinada a intimação do autor para apresentar memorial de cálculo conforme sentença proferida nos embargos à execução (id. 63428251 – pág. 19).

Em 29/12/2016 apenas informou a troca de procuradores (id. 63428251 – pág. 27).

Em 23/07/2018 foi determinado que o exequente juntasse as matrículas dos imóveis atualizadas e os cálculos (id. 63428251 – pág. 81); na sequência, aquele juntou apenas a matrícula (em 18/09/2018) e deixou de proceder com o cálculo (id. 63428255 – pág. 03).

Em 04/08/2018 apresentou alegações genéricas sem fundamento quanto a impugnação dos executados (id. 63428255 – págs. 20/21).

Em 21/03/2019 foi determinado que o exequente apresentasse novamente os cálculos (id. 63428255 – pág. 22).

Em 10/04/2019 peticionou apresentou legações genéricas sem os cálculos (id. 63428255 – pág. 24).

Em 09/08/2019 foi determinado novamente para que o exequente apresentasse memorial de cálculo (id. 63428255 – pág.69), sendo certificado o decurso de prazo em 12/03/2020.

Inerte, somente se manifestou em 30/06/2020 informando a cessão do crédito (id. 63428257 – págs. 04/05).

Após, houve manifestação em 18/08/2020 id. 63428257 - págs. 35/36 sem apresentação do memorial de cálculo.

Após a retificação do polo ativo foi determinada (em 05/03/2021 – id. 63428257 – pág. 72) a apresentação do memorial de cálculo.

Em 28/01/2022, após o julgamento do agravo de instrumento, foi determinada novamente a apresentação do memorial de cálculo com a apresentação dos extratos e matrículas atualizadas dos imóveis.

Houve pedido de dilação de prazo (em 09/02/2022) e no mês seguinte reapresentou (em 10/03/2022) a planilha contábil elaborada pelos executados em 2018 (id. 79178755).

Após, as partes se manifestaram quanto a prescrição intercorrente, argumentando os executados pela ocorrência e o exequente pela não ocorrência.”

Em 31/01/2025, foi proferida sentença recorrida, reconhecendo a prescrição intercorrente, considerando que entre 21/06/2016 e 10/03/2022 o exequente protelou o feito, não obedecendo aos comandos judiciais impostos.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar a natureza jurídica do título executivo que embasa a presente execução, para fins de definição do prazo prescricional aplicável.

Embora o título executivo tenha sido formalizado como escritura pública de confissão e assunção de dívidas com garantias hipotecárias e pignoratícias, resta evidente que sua origem remonta às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67, segundo o qual "
aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, inclusive quanto ao aval, dispensado porém o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas
".

Por sua vez, o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66) estabelece o prazo prescricional de 3 (três) anos para as ações cambiais. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica no seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO HIPOTECÁRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve ser afastada a legada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2. A análise da alegada interrupção de prazo prescricional, a qual foi negada pela Tribunal de origem, importaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 3. Reconhecida a prescrição trienal da ação executiva para a cobrança do crédito rural, embora permaneça resguardada a via ordinária ou da monitória para que o credor hipotecário persiga o seu crédito, faculdade não afastada pelas instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 942.310/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 26/08/2015)

Contudo, ainda que se considere o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, aplicável às dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, a conclusão seria a mesma.

Isto porque,
para que se possa reconhecer a prescrição intercorrente, deve o processo estar paralisado em razão da falta de impulso processual atribuível ao exequente, pelo tempo de prescrição da pretensão executiva, nos termos da Súmula 150 do STF:
"
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

O art. 206-A do Código Civil estabelece que "
a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)".

No caso em análise, verifica-se que em 21/06/2016, após o julgamento dos embargos à execução, o juízo determinou que o exequente apresentasse memória de cálculo atualizada observando os parâmetros fixados na sentença dos embargos, quais sejam: (i) limitação da capitalização de juros na confissão de dívida à periodicidade anual; e (ii) limitação dos encargos para a fase de inadimplência da confissão de dívida e das operações que lhe deram origem aos encargos de normalidade acrescidos da multa e juros de mora.

Contudo, somente em 10/03/2022, após reiteradas intimações e determinações judiciais, a apelante concordou com os cálculos apresentados pelos executados no valor de R$ 8.973.630,56, alegando que “
o referido cálculo reflete com exatidão as decisões dos Embargos à Execução transitados em julgado, adequando as Cédulas Rurais que deram origem à Confissão de Dívidas
”, reconhecendo implicitamente o excesso de execução anteriormente cobrado (R$ 29.350.502,68) (ID. 79178755 dos autos principais).

Assim, transcorreram 5 anos e 9 meses entre a determinação judicial para apresentação dos cálculos conforme parâmetros fixados nos embargos à execução (21/06/2016) e o efetivo cumprimento desta determinação (10/03/2022), período superior tanto ao prazo prescricional de 3 anos aplicável às cédulas de crédito rural quanto ao prazo de 5 anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

A apelante alega que durante esse período ocorreram diversas movimentações processuais que impediriam o reconhecimento da prescrição intercorrente. Contudo, tais movimentações não configuram efetivo impulso processual no sentido de cumprir a determinação judicial específica que lhe foi imposta.

Isto porque, a mera prática de atos processuais que não atendem à finalidade determinada pelo juízo não tem o condão de interromper o prazo prescricional. O que se exigia da apelante era o cumprimento da determinação judicial para apresentação dos cálculos conforme parâmetros fixados nos embargos à execução, o que não ocorreu por mais de 5 anos.

Deve-se considerar que o princípio da segurança jurídica e da razoável duração do processo não permitem a eternização de execuções infrutíferas, sob pena de eternização das demandas judiciais, incompatível com o Estado Democrático de Direito.

Quanto à alegação de que não houve a delimitação adequada dos fatos e fundamentos que levaram ao reconhecimento da prescrição intercorrente, verifica-se que a sentença está devidamente fundamentada, indicando o período de inércia da exequente (21/06/2016 a 10/03/2022) e o descumprimento reiterado das determinações judiciais para apresentação dos cálculos conforme parâmetros fixados nos embargos à execução.

Outrossim, necessário ressaltar que a execução tramita há aproximadamente 26 (vinte e seis) anos sem efetividade, e a mera realização de diligências infrutíferas ao longo dos anos não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois, caso contrário, bastaria ao exequente formular periodicamente pedidos de diligências para afastar indefinidamente a aplicação do instituto, o que contraria sua própria razão de existir.

Por fim, no que tange à condenação em honorários advocatícios, assiste razão à apelante.

O art. 921, §5º, do CPC estabelece expressamente que "
o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes".

Embora o dispositivo esteja inserido no capítulo que trata da suspensão do processo de execução, sua aplicação não se restringe aos casos em que a prescrição é reconhecida após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, mas a todas as hipóteses de reconhecimento da prescrição intercorrente no curso do processo.

A norma é clara ao determinar que, reconhecida a prescrição intercorrente, o processo deve ser extinto "
sem ônus para as partes"
, o que inclui a não condenação em honorários advocatícios.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem se manifestado no sentido de que, reconhecida a prescrição intercorrente, não cabe condenação em honorários advocatícios, em razão da previsão expressa do art. 921, §5º, do CPC.

Assim, deve ser afastada a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados na sentença.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, apenas para afastar a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo no mais a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo nos termos do art. 924, V, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025